Tribunal: TJMT
Processo: 1016776-93.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016776-93.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exportação/Vedações, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0024-61 (RECORRIDO), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (JUIZO RECORRENTE), AURELIO TEIXEIRA COSTA NETO - CPF: 689.008.721-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), JUÍZO DA VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro (em substituição legal), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

EMENTA:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL –
REMESSA NECESSÁRIA – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – DECADÊNCIA RECONHECIDA NA ORIGEM – SENTENÇA RATIFICADA
.

1.
A decadência do direito de constituir o crédito tributário é regida pelo art. 150, § 4º , do CTN , quando se trata de tributo sujeito a lançamento por homologação e o contribuinte realiza o respectivo pagamento parcial antecipado, sem que se constate a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Precedentes do STJ.

2. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
da sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos da presente execução fiscal, ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
em face de
ADM DO BRASIL LTDA
, reconheceu a ocorrência da decadência e extinguiu o feito, nos seguintes termos (ID. 190079230):

“
Vistos

etc.

ADM DO BRASIL LTDA
, qualificada nos autos, ajuizou embargos à execução fiscal

em

face

da

FAZENDA

PÚBLICA

DO ESTADO DE

MATO GROSSO.

Os pedidos
são: i) reconhecimento da decadência e consequente extinção do crédito

tributário representado pela CDA 201512492; ii) declaração da inexistência do crédito

tributário representado pela CDA 201512492; iii) subsidiariamente: a) a declaração da

inexigibilidade parcial do crédito tributário pela ausência do fato gerador do ICMS em

relação

à

transferência

de

bens

realizada

entre

estabelecimentos

do embargante;

b)

cancelamento

ou

redução

da

multa

aplicada

no

auto

de

infração,

em

virtude

do

seu

caráter

confiscatório; c) afastamento dos índices de correção monetária e juros previstos nos

artigos

42 e

44 da

Lei

nº

7.098/98, aplicando-se exclusivamente

a

taxa

SELIC;.

Alega, em síntese, que: i) realiza a exportação de grãos, por meio de armazenamento da

mercadoria em recintos alfandegados (formação de lote) e posterior alienação à empresa

comercial exportadora que, por sua vez, promove o encaminhamento da mercadoria ao

exterior;

ii)

uma

vez

que

a

operação

se

destina à

finalidade

específica

de

exportação, não

há

incidência

do

ICMS;

iii)

foi

alvo

de

Notificação/Auto

de

Infração

(NAI

nº

141323001300025200913 – PAT nº 13683 – 5068681/2012) concernente à operações

ocorridas

nos

meses

de

janeiro

e

março

de

2004,

em

razão

de

suposta

ausência

de

efetiva

exportação

das

mercadorias,

o

que

implicaria,

consequentemente,

no

dever

de

recolhimento

do

ICMS

sobre

as

respectivas

saídas;

iv)

os

produtos

remetidos

aos

recintos

alfandegados, para formação de lote, foram exportados na modalidade indireta, por

empresa exportadora, em

consonância com a

legislação

em vigor.

Decisão

inicial

atribuiu efeito

suspensivo

aos

embargos (id.

11533135 -

Pág.

1).

Em resposta
,

o

embargado

pugnou

pela

improcedência

dos

embargos.

Sustenta, em linhas gerais, que: I) não houve a implementação do prazo decadencial do

crédito

formalizado

na

CDA

nº

201512492;

II)

o

embargante

deixou

de

realizar

a

efetiva

exportação das mercadorias, uma vez que os produtos foram reintroduzidos no mercado

interno;

III)

o

embargante

deixou de

recolher o ICMS devido

com os

os acréscimos

legais,

desde

a

data

da

remessa

dos

produtos

para

depósitos

em

armazéns

alfandegados,

localizados

em outro

estado da

federação.

Manifestação do embargante em id. 15249816.

Deferida a produção de prova pericial (id. 32741827).

Laudo

pericial aportado

em id.

44232879.

Intimadas

para

se

manifestarem

acerca

do

laudo

pericial,

o

embargante

se

manifestou

em

id.

48649966, ao passo

que a

Fazenda

Estadual permaneceu inerte (id. 50611041).

Vieram

os

autos

conclusos.

É

o relatório.

Fundamento e

decido.

1

-

DA

DECADÊNCIA

Pugna

a

parte

embargante

pelo

reconhecimento

da

decadência

do

crédito

tributário,

uma

vez

que,

devido

ao

recolhimento

do

ICMS

nos

meses

relativos

às

operações

objeto

do

auto

de

infração,

ainda

que

de

forma

incompleta,

teria

transcorrido

o

prazo

quinquenal

a

ser

contado

a

partir

do

fato

gerador

do

tributo,

nos

termos

do

art.

150,

§4º

do Código

Tributário.

Após análise detida dos autos, conclui-se que a pretensão do embargante
merece

prosperar
.

De acordo com o art. 150 do Código Tributário, o lançamento por homologação

ocorre em relação aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de

antecipar

o

pagamento

sem

prévio

exame

da

autoridade

administrativa,

como

é

o

caso

do

ICMS,

consoante

estabelece

a

Lei Estadual

n. 7.098/98.

Nesse

aspecto,

quanto

ao

prazo

decadencial

para

constituição

do

crédito

tributário,

vale

trazer

à

baila a

tese

fixada

pelo Superior

Tribunal

de

Justiça

no

julgamento

do

REsp

973733, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 163), segundo a qual

“o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento

de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento

poderia ter sido efetuado,
nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da

exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre
, sem a constatação de

dolo,

fraude

ou

simulação do contribuinte, inexistindo

declaração

prévia do

débito".

De outro lado, caso ocorra o pagamento do tributo, mesmo que a menor, aplica-

se o

disposto

no

art.

150,

§4º

do

CTN,

o

qual

fixa

como

termo

inicial

para

transcurso

do

prazo decadencial para constituição do crédito
a data da ocorrência do respectivo fato

gerador
.

No caso em tela, os fatos geradores – circulação de mercadoria - ocorreram nos

meses

de

janeiro

e

março

de

2004.

Por outro lado, o laudo pericial consignou que, nos referidos períodos, a empresa

realizou

outras

operações

sujeitas

ao

ICMS,

cujos

pagamentos

ocorreram

pela

compensação

de

créditos

(44232879 -

Pág. 6).

Nessa

senda,

ao

contrário

do

alegado

pela

Fazenda

Estadual

em

sede

de

impugnação,

verifica-se

que

a

parte

embargante,

no

aludido

período,

realizou

o

lançamento e o
pagamento dos tributos
, deixando de incluir, todavia, as operações que

motivaram a autuação, isto é, o recolhimento teria sido efetuado a menor em relação ao

montante

total pretensamente devido.

Portanto, como houve o pagamento, ainda que parcial, aplica-se o disposto no art. 150,

§4º

do

CTN, logo, a contagem do prazo decadencial opera-se a partir da ocorrência do fato gerador. Inaplicável, portanto, a contagem prevista no art. art. 173, I, do CTN.

Além disso, não restou caracterizado dolo, fraude ou simulação por parte da

empresa embargante, mormente em face da conclusão do perito nomeado, no sentido de

que “as mercadorias destinadas à exportação foram devidamente exportadas, de foram

indireta, ou seja através de empresas exportadoras”, não provas de que “as mercadorias

destinadas

a

exportação foram reintroduzidas

no

mercado interno”.

Acerca

do

tema,

confira-se

os seguintes

arestos:

APELAÇÃO

CÍVEL

– ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL

– ICMS –

AUSÊNCIA DE

PAGAMENTO

ANTECIPADO

-

LANÇAMENTO

DE

OFÍCIO

(ART.

173,

I,

CTN)–

NOTIFICAÇÃO

ANTES

DO

DECURSO

DE

5

(CINCO)

ANOS

-

DECADÊNCIA

NÃO

CONFIGURADA

–

ILEGALIDADE

DA

MULTA

NÃO

VERIFICADA

–

RESPONSABILIDADE

SOLIDÁRIA

-

SENTENÇA

RATIFICADA

–

RECURSO

DESPROVIDO.

A

contagem

do

prazo

decadencial

quinquenal

para

a

constituição

do

crédito

tributário de impostos lançados por homologação, como é o caso do ICMS, inicia-se com o

fato

gerador

quando

o

contribuinte

apura

os

pressupostos

fáticos,

a

base

de

cálculo,

e

efetua

o

pagamento

antecipado

tributo

(mesmo

que

em

quantia

menor

a

devida),

independentemente

de

qualquer

análise

prévia

da

autoridade

administrativa.

Contudo,

quando

o

contribuinte

permanece

inerte,

sem

efetivar

qualquer

pagamento,

a

decadência

tem

início

a

partir

do

primeiro

dia

do

exercício

seguinte

aquele

em

que

o

lançamento

poderia

ter

sido

efetuado

(art. 173, I, CTN). Na falta de entrega das informações relativas às operações interestaduais

envolvendo

combustíveis

derivados

de

petróleo

e

álcool

etílico

combustível

-

AEAC,

o

contribuinte

substituído

será

responsável

solidário

pelo

recolhimento

do

imposto

devido

à

unidade

federada

de

destino.

(TJ-MT

00310569620108110041

MT,

Relator:

GILBERTO

LOPES

BUSSIKI,

Data de

Julgamento:

10/11/2021,

Segunda

Câmara

de

Direito

Público

e

Coletivo,

Data

de

Publicação:

29/11/2021)

TRIBUTÁRIO

–

ICMS

–

EXCECÃO

DE

PRÉ-EXECUTIVIDADE

–

EXTINÇÃO

DO

CRÉDITO

TRIBUTÁRIO

(

CTN,

ART.

156,

V)–

RECONHECIMENTO

DA

OCORRÊNCIA

DE DECADÊNCIA ( CTN, ART. 150, § 4º)– Sendo o ICMS um imposto sujeito a lançamento

por homologação ( CTN, art. 150), a decadência se opera conforme o disposto no art. 150, § 4º,

do CTN – O prazo decadencial do tributo sujeito a lançamento por homologação, inexistindo a

declaração

prévia

do

débito,

sem

a

constatação

de

dolo,

fraude

ou

simulação

do

contribuinte,

é

o do art. 173, I, do CTN –
Nos casos em que há o recolhimento parcial do ICMS, o prazo a

ser

adotado

é

o

previsto

no

art.

150,

§

4º,

do

CTN

–

Decadência

reconhecida

(

CTN,

art.

150, § 4º)– Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal

– Extinção da execução fiscal por

fundamento diverso do que constou na r. sentença ( NCPC, art. 924, III; CTN, art. 156, V) –

Honorários

majorados

–

Recurso

desprovido.

(TJ-SP

-

AC:

00015876320148260294

SP

0001587-63.2014.8.26.0294, Relator: Carlos von Adamek, Data de Julgamento: 24/07/2019, 2ª

Câmara

de

Direito

Público,

Data

de

Publicação:

24/07/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - ICMS – LANÇAMENTO POR

HOMOLOGAÇÃO

–

IMPOSTO

PAGO

EM

VALOR

INFERIOR

AO

DEVIDO

–

DECADÊNCIA – TERMO INICIAL A CONTAR DO FATO GERADOR – INTELIGÊNCIA

DO

ART.

150,

§

4º

DO

CTN

–

DECISÃO

MANTIDA

–

RECURSO

NÃO

PROVIDO.

De

acordo

com

precedentes

do

STJ,

"nas

exações

cujo

lançamento

se

faz

por

homologação,

havendo

pagamento antecipado, conta-se o prazo decadencial a partir da ocorrência do fato gerador (art.

150, § 4º, do CTN), que é de cinco anos. Somente quando não há pagamento antecipado, ou há

prova de fraude, dolo ou simulação, é que se aplica o disposto no art. 173, I, do CTN".
Havendo

o recolhimento do ICMS, ainda que em valor inferior ao devido, inegável que o caso dos

autos enquadra-se na hipótese prevista no artigo 150, § 4º, do Código Tributário Nacional,

cujo

dispositivo

legal

preconiza

que

o

prazo

decadencial

tem

início

a

partir

da

ocorrência

do

fato

gerador.

(TJ-MS

-

AI:

20006726620208120000

MS

2000672-66.2020.8.12.0000,

Relator:

Des.

Marcos

José

de

Brito

Rodrigues,

Data

de

Julgamento:

18/11/2020,

1ª

Câmara

Cível,

Data

de

Publicação:

19/11/2020)

EMENTA:

APELAÇÃO

CÍVEL

-

EMBARGOS

À

EXECUÇÃO

FISCAL

-

ICMS

-

PAGAMENTO A MENOR - DECADÊNCIA - OCORRÊNCIA - TERMO INICIAL - FATO

GERADOR

-

ART.

150,

§

4º

DO

CÓDIGO

TRIBUTÁRIO

NACIONAL.

-

Nas

hipóteses

em

que

há o pagamento a menor de ICMS, sem que o contribuinte tenha incorrido em fraude, dolo

ou simulação, a decadência do direito de constituir o crédito tributário é regido pelo artigo

150,

§

4º,

do

Código

Tributário

Nacional,

iniciando-se

o prazo

na

data

da

ocorrência

do

fato

gerador,

nos

termos

da

jurisprudência

consolidada

do

Superior

Tribunal

de

Justiça

-

Denota-

se extinto o crédito tributário se decorridos mais de cinco anos desde a data do fato gerador, por

força

da

decadência,

nos

termos

do

artigo

150,

§

4º,

do

Código

Tributário

Nacional.

(TJ-MG

-

AC:

10443120007721001 MG, Relator: Paulo Balbino, Data de Julgamento: 30/11/2017, Data de

Publicação:

19/12/2017)

Destarte, considerando que o crédito perseguido pela Fazenda Pública Estadual

foi

constituído

somente

em

23/12/2009,

data

da

publicação

do

edital

de

intimação acerca

do Auto de Infração nº 141323001300025200913 (id. 3037920 - Pág. 49), de rigor o

reconhecimento do decurso do prazo decadencial quinquenal em relação ao crédito

tributário objeto da presente demanda, cujos fatos geradores se deram, respectivamente,

nos

meses de

janeiro

e

março de

2004.

Ante

o

exposto,

JULGO

PROCEDENTES

os

pedidos

veiculados

pelo

embargante,
para reconhecer a decadência e declarar a extinção do crédito tributário

representado

pela CDA nº 201512492
.

Via de consequência,
JULGO EXTINTO
o presente feito, com a resolução do

mérito,

com fulcro no art. 487,

I, do

Código de Processo Civil.

Com fundamento no princípio da causalidade,
CONDENO
o embargado ao pagamento

de custas processuais, bem como, honorários advocatícios no importe de 5% (cinco por cento)

sobre

o proveito

econômico

obtido (art. 85, §3º, III

do CPC).

DETERMINA-SE
a remessa dos autos ao e. Tribunal de Justiça para reexame

necessário,

na

forma

do art. 496, II, do

Código de

Processo Civil.

TRASLADE-SE

cópia

da

presente

sentença

ao

processo

executivo.

Intime-se

e

Cumpra-se.

Cuiabá,

data

registrada

no

sistema

Dimitri Teixeira Moreira dos Santos

Juiz

de

Direito Substituto
”.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado para este e. Tribunal de Justiça, para o reexame necessário, nos termos do
decisum
acima transcrito.

Dispensa-se o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de
REEXAME NECESSÁRIO
da sentença proferida
pelo juízo da Vara Especializada da de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá, MT, que
, nos autos da presente execução fiscal, ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
em face de
ADM DO BRASIL LTDA
, reconheceu a ocorrência da decadência e extinguiu o feito.

Com efeito, necessário observar que existem dois critérios para análise da decadência, haja vista que há circunstâncias que alteram o método de contagem do prazo, inerente ao método de lançamento do tributo.

Destarte, existem 2 (dois) artigos que regulam a decadência tributária, uma é concernente aos tributos que são lançados de ofício e, a outra, é atinente aos tributos lançados por homologação.

Confira-se o que dispõem os artigos
150
,
§ 4º
, e
173
,
I
, ambos do
Código Tributário Nacional
:

“Art.
150
. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.

(...)

§ 4º Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.”

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

(...)”

O que se verifica do próprio
caput
do artigo
150
do
CTN
é
que a decadência abarcada nesse dispositivo incide nas situações em que o tributo é lançado por homologação; a segunda hipótese é concernente às demais modalidade de lançamento (ofício e declaração).

No caso dos autos, deve-se observar que o tributo em discussão é o ICMS, este que, em regra, possui lançamento por homologação e, como é sabido, tal modalidade ocorre por iniciativa do contribuinte, entretanto, só é finalizada no momento em que o fisco homologa este procedimento, ou, caso ocorra o que é previsto no § 4º, do artigo 150, em que há a homologação tácita.

O legislador, entretanto, no intuito de resguardar a Administração Pública, estabeleceu que, se o contribuinte não presta as declarações necessárias, o fisco,
in casu
, o
ESTADO DE MATO GROSSO
, realiza o lançamento de ofício, consoante artigo
149
,
II
, do
CTN
. Confira-se:

“Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

(...)

I - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária;”

Dessa forma, antes de averiguar se ocorreu, ou não, a decadência, deve-se observar qual o tipo de lançamento e, por conseguinte, o dispositivo legal que se amolda ao crédito tributário sob análise.

A visualização do tipo de lançamento é simples, eis que o arcabouço documental colacionado nos autos é vasto, o que facilita e torna mais viável a análise.

Verifica-se, consoante a perícia judicial realizada nos autos dos presentes embargos à execução fiscal, que (ID. 190079213):

“
Quesito nº 02:

2. Informe o Sr. Perito Judicial:

(i) Qual o período das operações que deram origem ao crédito tributário (consubstanciados na NAI nº 141323001300025200913) em discussão na presente demanda;

Resposta:

Em exame ao NAI nº 141323001300025200913 ID 3037917, o período das operações que deram origem ao crédito tributário foram de 01/2004 e 03/2004.

Verifica-se com mais exatidão no documento DEMONSTRATIVO DA CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS DE MORA E MULTA (ID 3037917 Pg. 05), o Fato gerador 01/2004 e 03/2004.

(ii) Em que data a embargante teve ciência da lavratura do auto de infração em questão (NAI nº 141323001300025200913);

Resposta:

Em exame aos documentos acostados nos autos do processo, verificase que a DATA da ciência se deu através dos seguintes datas e meios:

1. AR – AVISO DE RECEBIMENTO dos correios (ID 3037922 Pg. 20), que a entrega foi realizada na ADM DO BRASIL em 05/02/2010, mas observa-se que não consta a identificação e nem o número do documento;

2. E verifica-se que foi publicado em EDITAL na data de 23/12/2009, conforme ID 3037920 Pg. 49.

(...)

Quesito nº 03:

3. Informe o Sr. Perito Judicial:

(i) No mesmo período das operações autuadas, a embargante realizou operações sujeitas à incidência do ICMS?

Resposta:

Sim, diante análise ao Livro de Apuração do ICMS (ID 3037945 Pg.01 a Pg.06, ID 3037946 Pg.01 a Pg 05, ID 3037947 Pg.01 a Pg.05, ID 3037948 Pg.01 a Pg.05, ID 3037949 Pg.01 a Pg. 05), constata-se que a empresa realizou operações sujeitas ao ICMS.

(ii) Sendo positiva a resposta ao item “i”, qual o resultado da conta gráfica (débito menos crédito) do ICMS em cada período de apuração?

Resposta:

Este perito, com base no Livro de Apuração do ICMS e nas Gia – ICMS Eletrônica escrituradas e declaradas pela ADM do Brasil Ltda, temos os seguintes resultados da conta gráfica nos períodos de apuração 01/2004 e 03/2004:

• Mês 01/2004 – Saldo (credor) no valor de R$ 581.144,11, a compensar no próximo mês;

• Mês 02/2004 – Saldo (credor) no valor de R$ 3.519.783,30 a compensar no próximo mês;

• Mês 03/2004 – Saldo (devedor) no valor de R$ 998.093,87, mas foi compensado com o saldo dos meses anteriores.

• Resultou em saldo a compensar para o mês 04/2004 no valor de R$ 3.112.833,54”.

Verifica-se, portanto, que foram realizados, pelo contribuinte, ora apelado o pagamento de ICMS nos respectivos meses (janeiro, fevereiro e abril do ano de 2004), no entanto, a menor.

Logo, evidente que o tributo em debate se amolda à hipótese do
§ 4º
,
do artigo
150
,
do
Código Tributário Nacional
. Daí que resta averiguar os marcos temporais, no intuito de reconhecer, ou afastar, a decadência tributária, considerando que, no caso, o termo
a quo
da decadência, é o próprio fato gerador do tributo, que se deram nos meses de janeiro, fevereiro e abril de 2004.

No caso em debate, os documentos não apontam a data exata em que houve o recolhimento do tributo, eis que as guias de pagamento apenas apontam o mês em que o tributo foi recolhido e a que exercício se referida, estes sendo os meses de janeiro, fevereiro e abril de 2004.

Assim, o critério é que o fato gerador ocorreu no primeiro dia dos respectivos meses, logo, 1º.01.2004, 1º.02.2004, 1º.04.2004, sendo que o prazo limite para a homologação do tributo, ou correção por parte da Fazenda Pública Estadual, seria, respectivamente, 1º.01.2009, 1º.02.2009, e 1º.04.2009.

Abstrai-se, ainda, do ID. 190079213 – pág. 1, que a parte exequente somente lavrou a NAI –
NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO N.º 141323001300025200913 -, na data de 04.11.2009 às 03h14
.

É evidente, portanto, que todos os créditos estão fulminados pela decadência tributária, esta que, no caso dos autos, encontra-se prevista no artigo
150
,
§ 4º
, do
Código Tributário Nacional
.

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO PELO CONTRIBUINTE. TERMO INICIAL. FATO GERADOR. APLICAÇÃO DO ART.
150
,
§ 4o.
DO
CTN
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE NÃO SE REVELAM EXORBITANTES. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO POR ESTA CORTE. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DA PARAÍBA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que o pagamento é antecipado pelo contribuinte, aplica-se o prazo decadencial previsto no art.
150
,
§ 4o.
do
CTN
, tendo a Fazenda Pública, em regra, 5 anos para homologar o pagamento antecipado, a contar da ocorrência do fato gerador. Precedentes: AgInt no REsp. 1.097.248/SC, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 13.5.2019;
AgInt nos EDcl no AREsp. 1.301.935/MG
, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11.12.2018;
REsp. 1.650.765/PE
, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 18.4.2017. (...) (
AgInt no REsp 1545481/PB
, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 1/7/2019, DJe 2/8/2019)”.

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. OMISSÃO DE GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA
7
/STJ. DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART.
173
,
I
, DO
CTN
. NULIDADE DA CDA NÃO CONFIGURADA. EXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA
7
/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. (...) 3. A decadência do direito de constituir o crédito tributário é regida pelo art.
150
,
§ 4º
, do
CTN
, quando se trata de tributo sujeito a lançamento por homologação e o contribuinte realiza o respectivo pagamento parcial antecipado, sem que se constate a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. (...) (
REsp 1734327/PR
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 8/5/2018, DJe 19/11/2018)”.

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA – ICMS – LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 150, § 4º, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – DECURSO DO QUINQUÊNIO – INSTITUTO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. A decadência do direito de constituir o crédito tributário é regida pelo art. 150, § 4º, do CTN, quando se trata de tributo sujeito a lançamento por homologação e o contribuinte realiza o respectivo pagamento parcial antecipado, sem que se constate a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Precedentes do STJ.

(TJ-MT 00061239120128110040 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 16/12/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 22/01/2021)”.

Do conjunto probante e orientação da jurisprudência, não pairam dúvidas, portanto, de que os créditos vindicados pela Fazenda Pública Estadual estão fulminados pelo instituto da Decadência, que,
in casu
, é regida pelo artigo
150
,
§ 4º
, do
Código Tributário Nacional
, em face de os tributos vincados terem sido lançados por homologação.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
RATIFICO
a sentença sob reexame
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024